Tribunal: TJDFT
Processo: 0704301-50.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO OU STALKING. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS. DANOS MORAIS DEVIDOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O relato de testemunhas, próximas do réu, é meio de prova hábil a emoldurar o comportamento inadequado em seu meio social, não se confundindo com condenações formais de que tratam os antecedentes criminais ou a reincidência.

2. A valoração negativa da motivação sexual para o cometimento de crime de perseguição à menor está associada à intenção excepcionalmente reprovável do agente e não configura bis in idem com a aplicação da causa de aumento de que trata o inciso I do § 1o do art. 147-A do CP, cuja finalidade é penalizar com maior rigor aquele que o pratica em desigualdade de forças, habilidade ou maturidade.

3. A fixação de compensação pecuniária à vítima de crime está condicionada à existência de dano à sua esfera extrapatrimonial, e não, à capacidade financeira do agente.

4. Havendo excesso na fixação do quantum indenizatório por danos morais, o valor deve ser reduzido para se adequar ao caso concreto, considerando-se a extensão do dano, a capacidade financeira do ofensor e a finalidade não exauriente da medida na esfera criminal.

5. Recurso parcialmente provido.